Tribunal: STF
Processo: HC 80531
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO -
INSUBSISTÊNCIA. O título da prisão inicial - flagrante - fica
suplantado com o julgamento da ação penal. Surgindo condenação, há
de explicitar-se, de forma fundamentada, a manutenção da custódia, a
ocorrer com base em um novo título.
PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
Com a Lei nº 8.072/90, deu-se a derrogação da Lei nº 6.368/76, não
subsistindo o preceito do artigo 35 - "o réu condenado por infração
dos arts. 12 ou 13 desta Lei não poderá apelar sem recolher-se à
prisão".
PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
SENTENÇA CONDENATÓRIA. Toda e qualquer decisão judicial requer
fundamentação - artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A
norma do § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90 - "em caso de sentença
condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá
apelar em liberdade" - compele o órgão judicial a fundamentar quer a
liberdade, quer a custódia.